Tribunal: CARF
Processo: 10970.720065/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720065/2020-11
ACÓRDÃO
2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MISSÃO SAL DA TERRA E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2017 a 31/12/2018
IMUNIDADE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. REQUISITOS ESTABELECIDOS
EM LEI.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência
social a isenção das contribuições sociais desde que atendidos,
cumulativamente, todos os requisitos estabelecidos em lei.
CERTIFICADO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS.
Para ter direito à isenção/imunidade a entidade deve estar devidamente
certificada, ou seja, deve ser portadora do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS, emitido pelo órgão competente,
com validade para o período do gozo do benefício.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Se há no Auto de Infração a demonstração clara e precisa dos fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e ao contraditório, bem como a observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, não há que se falar em vício de nulidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento. Vencidas as conselheiras Angélica Carolina
Oliveira Duarte Toledo e Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, que não conheciam do Recurso
Voluntário, por entender haver concomitância.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
2
Sala de Sessões, em 4 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti(Presidente) – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias consolidado em
09/07/2020, período de apuração de 01/03/2017 a 31/12/2018, conforme abaixo discriminado:
 Obrigação Principal (Código de Receita 2141), referente à contribuição
devida pela empresa, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados;
 Obrigação Principal (Código de Receita 2158), referente à contribuição
GILRAT com FAP, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados;
 Obrigação Principal (Código de Receita 2164), referente à contribuição
devida ao FNDE - Salário Educação, incidente sobre a remuneração paga a
segurados empregados;
 Obrigação Principal (Código de Receita 2249), referente à contribuição
devida ao INCRA, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados;
 Obrigação Principal (Código de Receita 2346), referente à contribuição
devida ao SENAC;
 Obrigação Principal (Código de Receita 2352), referente à contribuição
devida ao SESC, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados; e
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
3
 Obrigação Principal (Código de Receita 2369), referente à contribuição
devida ao SEBRAE;
No período do lançamento a autuada considerou-se isenta das contribuições
patronais e terceiros, apesar de não possuir CEBAS. Em relação ao CEBAS a fiscalização esclareceu
que:
 No período do lançamento, a Entidade não possuía Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social- CEBAS conforme determinado no art.1° e art. 21° e art. 22° da
Lei 12.101 de 27/11/2009;
 O último certificado emitido para a Entidade corresponde ao período de
04/05/2007 a 03/05/2010, concedido no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social de
acordo com informação do sitio oficial do CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social, órgão
responsável pela emissão do certificado no período de vigência do artigo 55 da Lei 8.212/91;
 Com as alterações introduzidas pela MP 446/08 e, posteriormente, pela Lei
12.101/2009, a competência para a certificação das entidades beneficentes de assistência social,
com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de saúde, educação ou assistência social,
deixou de ser do CNAS e passou a ser dos seguintes Ministérios, conforme a área de atuação da
entidade: Ministério da Saúde; Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
Ministério da Educação;
 De acordo com o art. 22 da Lei 12.101/2009, a atividade da área de saúde é a
preponderante para o período do presente lançamento fiscal, necessitando de prévia obtenção de
concessão de CEBAS, nesta área, que abranja o período do lançamento;
 Conforme dados do SISCEBAS - Sistema de Certificação das Entidades
Beneficentes de Assistência Social, órgão responsável pela concessão ou renovação da Entidade,
constam, no Ministério da Educação os seguintes processos:
a) 2300.006168/2012/76, protocolado em 04.05.12 - Tipo - renovação.
Situação: Ativo:
b) 2300.041030/2017-28 protocolado em 17.10.17. Tipo - concessão.
Situação: Ativo;
 No Ministério da Saúde constam os processos abaixo, todos sem decisões:
2500.074633/2012-27,
72500.023475/2016-71,
2500.449787/2017-91
e
2500.433723/2017-79. Neste Ministério consta, ainda, o processo 25000.080183/2019-88,
protocolado em 10.05.19. Tipo - concessão com situação Ativo, sem efeito suspensivo, que
foi encaminhado, através de ofício, aos Ministérios da Educação e Ministério da Cidadania
para manifestação quanto aos requisitos inerentes à sua área de competência, consoante a
devolução dos autos ao Ministério da Saúde para prosseguimento da análise;
 No Ministério da Cidadania, constam os seguintes processos:
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
4
a) 71000.058787/2010-27, data de protocolo 30.04.10 - Renovação.
Situação: Arquivado;
b) 25000.074633/2012-27, data de protocolo 30.04.12 - Renovação.
Situação: Arquivado;
c) 71000.045599/2012-09, data de protocolo 30.04.13 - Renovação.
Situação: Arquivado;
d) 71000.053445/2013-63, data de protocolo 30.04.13 - Renovação.
Situação: Arquivado; e
e) 71000.052461/2015-09, data de protocolo 30.04.15 encaminhado
Ministério Saúde;
 Com relação ao processo 71000.058787/2010-27 a renovação foi indeferida pela
Portaria 33 de 21.02/2017, por contrariar requisitos legais constantes na Lei n° 12.101/2009.
Houve recurso por parte do contribuinte, protocolado em 27/03/2017 e, em 29/05/2018, foi
publicada a Portaria de Decisão do Recurso n°.2211 de 28/05/18, indeferindo o recurso mantendo
a decisão exarada pela Secretaria Nacional de Assistência Social, consubstanciada na Portaria n° 33
de 21.12.2017, que havia indeferido o certificado;

Por meio de informações colhidas constantes no e-processo n°
10080.003674/1018-51, foi verificado que a Entidade propôs Ação Ordinária (Processo N°
1000514-75.2018.4.013803 1a Vara Justiça Federal Cível e Criminal de Uberlândia), com pedido de
tutela de evidência, pretendendo que fosse reconhecida sua imunidade tributária no que refere ao
pagamento das contribuições Patronais destinadas à Seguridade Social, observando-se,
exclusivamente, os requisitos previstos no art. 14 do CTN. A tutela provisória de evidência foi
indeferida (decisão ID 4653525 de 06/04/2018) através de despacho do Meritíssimo Juiz da 1a
Vara Cível Criminal da SSJ de Uberlândia e, ainda não houve a prolação da sentença;
 A Instituição ajuizou também a ação de procedimento ordinário n° 100573-
10.020.4.01.3803, postulando liminar/tutela de evidência para suspender os efeitos jurídicos e
legais das Portarias 33/2017 e 2211/2018 expedidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social,
que indeferiram o pedido de renovação do CEBAS, no âmbito do processo administrativo
71000.058787/2010-27. Em 03/07/2020 o juiz da 1a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de
Uberlândia expediu a seguinte decisão: "Ante o exposto, calcado em tutela de evidência, DEFIRO o
pedido autoral, para suspender os efeitos jurídicos das Portarias 33/2017 e 2211/2018, expedidas
no âmbito do processo administrativo 71000.058787/2010-27”;
 É certo que a recente decisão proferida no procedimento ordinário n°
10057310.020.4.01.3803, acima transcrita, no qual foi deferida antecipação de tutela para
suspender os efeitos jurídicos e legais das Portarias 33/2017 e 2211/2018 que indeferiram o
pedido de renovação do CEBAS na área de Assistência Social, no âmbito do processo
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
5
administrativo 71000.058787/2010-27, não afetam os processos administrativos de pedido de
concessão de CEBAS em curso no âmbito do Ministério da Saúde;
 De acordo com os dispositivos legais de regência, mesmo que no futuro venha a
ser reanalisado pelo Ministério Competente o pedido de renovação do CEBAS na área de
Assistência Social, constante do Processo Administrativo n° 71000.058787/2010-27, o mesmo teria
validade, acaso deferido, no máximo até 03/05/2015.
 Conforme dispõe o art. 22 da Lei 12.101/2009, a atividade da área de saúde é a
preponderante para o período do presente lançamento fiscal, como já demonstrado no decorrer
deste relatório fiscal, exigindo, conforme legislação vigente, a prévia obtenção de concessão de
CEBAS nos respectivos processos administrativos em curso no Ministério da Saúde, que abranja o
período do presente lançamento fiscal;
 Verificou-se que os processos administrativos visando a obtenção de concessão de
CEBAS, no âmbito do Ministério da Saúde, não possuem decisões e, tampouco, efeito suspensivo,
sendo importante destacar que a Entidade nunca foi certificada pelo Ministério da Saúde; e
 Como a área de saúde é a preponderante, para ter direito à isenção/imunidade
em questão, a Entidade deve, previamente, obter o CEBAS, no âmbito do Ministério da Saúde.
A base de cálculo para a apuração dos valores lançados corresponde às
remunerações pagas aos segurados empregados, informadas nas GFIP’s do período (03/2017 a
12/2018),
referentes
aos
seguintes
estabelecimentos:
CNPJs.
20.734.604/0020-31;
20.734.604/0021-12 e 20.734.604/0023-84 e em seguida os CNPJs.20.734.604/0001-79;
20.734.604/0002-50;
20.734.604/0005-00;
20.734.604/0006-83;
20.734.604/0007-64;
20.734.604/10011-40;
20.734.604/0015-74;
20.734.604/0018-17;
20.734.604/0022-01
e
20.734.604/0026-27. Estas bases de cálculo e as infrações estão discriminadas nos Demonstrativos
de Apuração Contribuição Previdenciária Empresa/Empregador e Terceiras Entidades e Fundos,
que fazem parte dos Autos de Infrações (e-fls.02/34 e 35/88).
Os CNPJ elencados estão vinculados à atividade de educação e atividade de
assistência social.
O relatório da DRJ destaca os seguintes argumentos apresentados na impugnação:
DA IMPUGNAÇÃO
2. Tendo sido cientificada do lançamento, a autuada interpôs
tempestivamente, em 01/09/2020, a impugnação de fls. 343/363, onde traz, em
síntese, os argumentos abaixo elencados.
2.1. Narra que no início no ano de 1999, quando, por preencher os
requisitos adequados, registrou-se no Conselho Nacional de Assistência Social (o
"CNAS"), conforme Resolução n. ° 135/1999. Acrescenta que, no ano de 2007,
obteve junto ao CNAS o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social-
CEBAS, que representava, não só um claro reconhecimento dos serviços
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
6
prestados, mas também uma oportunidade para pleitear junto à Receita Federal a
isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n. ° 8.212/1991.
2.2. Enfatiza que a concessão do CEBAS, na época, atendia ao disposto na
Lei n. ° 8.742, de 7 de dezembro de 1998 ("Lei de Assistência Social"), sendo que a
primeira certificação, com validade de três anos, foi obtida precisamente em 04
de maio de 2007. Em 2009, a certificação das entidades beneficentes de
assistência social e a isenção das contribuições para a seguridade social passou a
ser regulada pela Lei n. ° 12.101, de 27 de novembro de 2009 ("Lei de
Certificação"), que passou a definir novos requisitos para a concessão da
certificação, de acordo com a área de atuação da entidade: saúde, educação ou
assistência social.
2.3. Informa que no dia 29 de abril de 2010, aviou no Ministério do
Desenvolvimento Social ("MDS") o requerimento de renovação do CEBAS e todos
os documentos exigidos por Lei para a renovação da certificação e,
consequentemente, a manutenção do benefício tributário que lhe era
assegurado, tendo em vista que a sua atividade econômica principal era o
desenvolvimento de "Atividades de associações de defesa de direitos sociais",
conforme prova o comprovante CNPJ emitido em 10.02.2010 e que instruiu o
protocolo do pedido.
2.4. Afirma que este último requerimento, convolado no processo
administrativo n. ° 71000.058787/2010-27, tramitou por 08 anos e, desde então,
tem se valido da primeira certificação já que o § 2° do art. 24 da Lei de
Certificação assegurava a validade da certificação até "a data da decisão sobre o
requerimento de renovação tempestivamente apresentado".
2.5. Esclarece que, em 03 de março de 2017, a Secretária Nacional de
Assistência Social, no uso de suas atribuições, acolhendo análise técnica da
Coordenação-Geral de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência
Social ("CGCEB"), indeferiu o seu pedido de renovação do CEBAS, em razão de
pretenso descumprimento dos requisitos previstos da Lei de Certificação (Portaria
n° 33/2017).
2.6. Enfatiza que, contra tal decisão, apresentou o competente recurso
administrativo, que foi indeferido pelo Ministro de Estado com a edição da
Portaria Ministerial n° 2.211, de 28 de maio de 2018.
2.7. Acrescenta que estas duas portarias de indeferimento (Portarias n°
33/2017 e 2211/2018) são mencionadas no r. Relatório Fiscal e são, em certa
medida, o motivo pelo qual a autoridade fiscal se decidiu pelo lançamento fiscal.
2.8. Informa que, com apoio na tese de repercussão firmada no Recurso
Extraordinário (RE) n° 566.622, propôs, em 19 de junho de 2020, ação ordinária
contra a União - processo n° 1005713 10.2020.4.01.3803 -("Ação Anulatória")
para obter o reconhecimento judicial da nulidade por inconstitucionalidade das
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
7
portarias de indeferimento que, claramente, negaram o pedido de renovação do
CEBAS em razão de suposto descumprimento dos requisitos da Lei de Certificação.
2.9. Destaca que, além do pedido de reconhecimento de nulidade, também
objetiva que o MDS reanalise o requerimento de renovação do CEBAS, desta vez
em conformidade com Tema de Repercussão Geral n° 32/STF, observando-se o
rito procedimental da Lei de Certificação.
2.10. Salienta que, em 03 de julho de 2020, foi concedida tutela de
evidência para suspender os efeitos jurídicos das portarias de indeferimento
exaradas no Processo Administrativo de renovação do CEBAS; decisão que foi
apresentada no e-Dossiê (processo n° 10010.073073/0719-13), para fundamentar
requerimento de suspensão do processo de fiscalização e eventual lavratura da
autuação até resolução do processo judicial, sem que houvesse qualquer análise
ou resposta por parte da administração fazendária.
2.11. Afirma que em 12 de julho de 2020, aportou aditamento à inicial da
Ação Anulatória para que fosse possível conciliar os efeitos práticos da decisão
concessiva da tutela de evidência com o regramento previsto na Lei de
Certificação, tendo em vista que, na prática, por força do art. 24, §2° da Lei de
Certificação e do art. 8o do seu Decreto Regulamentador, a suspensão dos efeitos
das portarias de indeferimento acarretou a prorrogação da certificação anterior,
especialmente em razão dos efeitos ex tunc dos atos administrativos que decidem
a certificação e do processo administrativo que os originou.
2.12. Acrescenta que sobreveio, em 24 de julho de 2020, decisão que
determinou à União a abstenção da prática de qualquer ato constritivo ou
restritivo em face da Contribuinte em relação à imunidade tributária concedida
pela certificação anterior (CCEAS/0234/2007) ao procedimento administrativo de
renovação CEBAS, contestado judicialmente e, mais uma vez, a sua manifestação
foi ignorada.
2.13. Sustenta, então, que o Auto de Infração jamais deveria ter "nascido",
pois bastava uma análise menos incauta e cooperativa da documentação acostada
pela MSDT para se concluísse que a decisão que suspendeu os efeitos jurídicos
das portarias de indeferimento - nulas por inconstitucionalidade - ocasionou a
prorrogação da imunidade concedida pela certificação anterior
DAS PRELIMINARES
Nulidade Por Preterição do Direito de Defesa – Não Instauração do
Procedimento do Art. 32 da Lei 9.430/96
2.14. Alega que o seu direito de defesa foi preterido em dupla
oportunidade, tendo em vista que: a) os requerimentos, no sentido de obstar o
prosseguimento da ação fiscal em razão das decisões judiciais que revigoraram a
certificação CEBAS da entidade antes da lavratura do auto, foram ignorados pela
autoridade fiscal; b) o procedimento do art. 32 da Lei n° 9.430/60 não foi
instaurado previamente à lavratura dos autos de infração, o que leva à nulidade
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
8
da autuação por vício de forma (inexistência do ADE de suspensão da Imunidade)
e por vício material de competência do auditor fiscal.
2.15. Enfatiza que a sua "isenção" previdenciária foi reconhecida pela
Receita Federal por meio do Ato Declaratório de Reconhecimento de Isenção de
Contribuições Sociais DRF/UBE/SAORT/0040/2008 , de 13 de agosto de 2008, que
se mantém vigente até hoje porque, até onde se sabe, não foi proferido ADE de
Suspensão da Imunidade Tributária, considerado último ato do procedimento a
que alude o art. 32 da Lei n° 9.430/96.
2.16. Esclarece que o CARF tem reiterado seu posicionamento no sentido
de que todo o procedimento previsto no art. 32 (notificação da ocorrência da
infração, o contraditório e a decisão final e o ADE de suspensão) é condição
precedente para que o auditor fiscal tenha competência para lavratura do auto de
infração.
2.17. Sustenta que a ausência do ADE de suspensão da imunidade é por
vezes considerado como vício de forma e, em outros julgados, como vício material
porque não se trata, o ato declaratório, de mera formalidade para expedição do
auto de infração, já que resulta de procedimento próprio e autônomo, com lindes
na ampla defesa e contraditório, que antecede à lavratura do auto de infração. No
caso concreto, nada disso ocorreu, razão pela qual a não haveria dúvidas de que a
autuação em questão padece de nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto n°
70.235/72.
Da Suspensão do Efeitos Jurídicos das Portarias de Indeferimento do CEBAS
2.18. A Impugnante salienta que as Portarias n° 33/2017 e 2.211/2018 do
MDS são tidas como o ponto central da autuação fiscal e estão inegavelmente
com efeitos jurídicos suspensos por força de decisão proferida na Ação
Anulatória, sendo que a razões de decidir são claras ao consignar que houve
regularidade na tramitação do processo administrativo de renovação do CEBAS,
remanescendo a mácula de inconstitucionalidade no mérito dos atos
administrativos.
2.19. No seu entendimento, ainda que a União, nos autos judiciais, e a
autoridade fiscal, no Relatório Fiscal, digam o contrário, o pedido de renovação foi
indeferido apenas em decorrência de violação do art. 18 e 22 da Lei de
Certificação; essa seria a redação literal das portarias e dos pareceres que
embasaram a decisão administrativa.
2.20. Alega que o MDS ou o Ministério da Saúde não examinaram o mérito
do pedido consoante os lindes do Tema de Repercussão Geral n° 32/STF, que
impõe análise do direito à certificação com base nas premissas do art. 14 do
Código Tributário Nacional.
2.21. Advoga que a Lei de Certificação (Lei n° 12.101/09) vai além de
instituir as condições procedimentais para a concessão do CEBAS, pois a norma
também dispõe sobre o tratamento jurídico aplicável para o caso das entidades
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
9
que, por já serem certificadas e gozarem da isenção (ou melhor, imunidade)
tributária, aguardam decisão quanto ao pedido de renovação, conforme dispõe o
art. 24, § 2o, que é claro ao assegurar a validade da certificação até a data da
decisão sobre o requerimento de renovação, assim como o art. 8o do Decreto n°
8.242/14.
2.22. Conclui que a se a decisão que indeferiu o requerimento de renovação
da certificação está com seus efeitos jurídicos e legais suspensos, a certificação - e
assim a imunidade tributária - foi soerguida, revigorada, ao menos até que
sobrevenha decisão em sentido contrário.
2.23. Informa que, conforme jurisprudência dos nossos tribunais, o ato de
certificação é de natureza declaratória com efeitos retroativos e, se o ato de
concessão da certificação retroage efeitos à data do requerimento, o ato de
indeferimento também. Cita Súmula 612 do STJ.
2.24. Destaca que, na prática, a autuação veio no momento em que a sua
imunidade tributária estava em pleno exercício, por força da decisão judicial e
essa alegação já seria suficiente para soterrar o mérito do lançamento tributário,
ainda que a já denunciada nulidade do procedimento fiscal seja de clareza solar.
2.25. informa que, na hipótese, ocorreu erro de fato no lançamento o que
permite, a propósito, a revisão de ofício do lançamento pela autoridade
administrativa (art. 149, VIII, CTN).
Do Regramento Legal Aplicável ao CEBAS
2.26. Sustenta que o pedido de renovação CEBAS foi endereçado de forma
correta quando do seu protocolo em 30 de abril de 2010, tendo em vista que, na
época, tinha como atividade econômica principal a atividade de defesa de direitos
sociais (CNAE 94.30.800) o que justificou a apresentação do pedido ao Ministério
do Desenvolvimento Social – MDS, razão pela qual o histórico enseja a análise
retrospectiva, partindo-se da época do requerimento. Acrescenta que malgrado o
período da fiscalização abranja o interstício em que a atividade preponderante é
na área da saúde, não se pode ignorar que existe decisão judicial que revigorou a
certificação anterior.
2.27. Enfatiza que não cabe ao agente público restringir direitos que a
legislação não restringiu; e, menos ainda, impor impedimentos sobre situações
que a Lei, expressamente, permitiu.
2.28. Anota que as normas de regência trazem boa solução para o caso e, o
Decreto Regulamentador da Lei n° 12.101/09, em seu art. 10, §3°, prevê o
encaminhamento do requerimento de renovação CEBAS recebido por Ministério
sem competência para certificação na área de atuação àquele considerado
competente.
2.29. Alega que é absurda a tese de que eventual e futura renovação da
certificação pelo Ministério competente, nesta altura, implicaria a validade
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
10
apenas até 03.05.2015, pois tal entendimento conflita, justamente, com a ratio da
decisão que concedeu a tutela de evidência, na Ação Anulatória, e com maior
ressalto, com os próprios dispositivos da lei de regência. Acrescenta que a
nulidade do ato administrativo, por inconstitucionalidade, é de tamanha
gravidade que os efeitos da anulação se irradiam ao passado (ex tunc) de tal sorte
que é como se o ato nunca tivesse existido.
2.30. Salienta que, na prática, a tutela de evidência concedida na Ação
Anulatória antecipou os efeitos da retirada dos atos administrativos vergastados e
fez a certificação da MSDT retornar à situação quo ante - quando sua primeira
certificação estava válida, tendo em vista que não se trata de caso de concessão
do CEBAS, mas de renovação.
2.31. Conclui que, se obtido o provimento jurisdicional desejado, estará em
pleno gozo de sua imunidade tributária desde a data do protocolo do
requerimento de renovação do CEBAS, iniciando se a vigência da certificação - que
se espera seja concedida nos ditames do RE 566.622 - da decisão administrativa
que efetuar a reanálise do pedido.
Diligências e Provas
2.32. A Impugnante requer que, em atendimento ao art. 16, IV, do Decreto
n° 70.235/72, seja oficiado o Ministério do Desenvolvimento Social para que
encaminhe informações atualizadas sobre o cumprimento das decisões judiciais
proferidas na Ação Anulatória (1005713-10.2020.4.01.3803), sem prejuízo de
posteriores requerimentos.
Dos Pedidos
3. A Impugnante requer:
a) preliminarmente, que seja declarada nula a ação fiscal e o auto de infração dela
decorrente, por preterição direito de defesa e desrespeito ao art. 32 da Lei n°
9.430/96 ;
b) no mérito, que seja acolhida a alegação de improcedência da ação fiscal (e do
auto de infração), porque lavrado na constância da fruição da imunidade
tributária da MSDT, cancelando-se, para o fim de assim ser decidido, o
lançamento fiscal.
c) em vista da hipótese de ter ocorrido erro de fato (art. 149, VIII, CTN) no tocante
ao exame da imunidade tributária da MSDT, mormente depois de cientificada a
Fazenda Nacional sobre as decisões proferidas na Ação Anulatória, que a
autoridade administrativa efetue a revisão de ofício do lançamento tributário para
o fim de extinguir o tributário em lume.
Acordaram os membros da 14a Turma de Julgamento da DRJ08, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. O acórdão de
DRJ apresentou a seguinte ementa:
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
11
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2017 a 31/12/2018
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
QUANDO HÁ IDENTIDADE DE OBJETOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia
ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
As discussões suscitadas apenas no âmbito administrativo deverão ter seu
prosseguimento normal, com a finalidade de garantir ao contribuinte o
contraditório e a ampla defesa.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Se há no Auto de Infração a demonstração clara e precisa dos fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e ao
contraditório, bem como a observância aos pressupostos formais e materiais do
ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em
vício de nulidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS -DOUTRINA.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se e vinculando somente as
partes envolvidas naqueles litígios.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2017 a 31/12/2018
IMUNIDADE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a
isenção das contribuições sociais desde que atendidos, cumulativamente, todos
os requisitos estabelecidos em lei.
CERTIFICADO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS.
Para ter direito à isenção/imunidade a entidade deve estar devidamente
certificada, ou seja, deve ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS, emitido pelo órgão competente, com validade para o
período do gozo do benefício.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA- DESNECESSIDADE DA EMISSÃO DE
ATO CANCELATÓRIO.
A partir da vigência da Lei 12.101/2009 e do Decreto 7.327/2010, não é
necessário que o Fisco formalize o Ato Cancelatório da isenção para proceder o
lançamento fiscal da contribuição patronal, devendo apenas relatar, no mesmo
processo de constituição do auto de infração, os fatos que demonstram, dentro
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
12
do período correspondente, obviamente, o não atendimento de tais requisitos
para o gozo da isenção. Art. 32 da lei 12.101/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado Recurso Voluntário tempestivo.
Em recurso voluntário a Missão Sal da Terra (MSDT) alega:
(a) Não houve renúncia à discussão na esfera administrativa. As decisões judiciais
que soergueram a imunidade tributária da Recorrente são válidas e decorrem
de processo judicial que não trata do objeto deste processo administrativo e é
anterior ao lançamento fiscal;
(b) Erro de fato. O lançamento ocorreu na vigência de decisão, ainda que precária,
que assegurava a imunidade tributária à contribuinte. Hoje, há sentença judicial
que confirmou a tutela provisória concedida (CTN, art. 149, VIII);
(c) Fato novo. Sobreveio sentença que anulou as portarias de indeferimento da
renovação CEBAS e, ainda, ratificaram a tutela de evidência concedida;
(d) O procedimento do art. 32 da Lei n° 9430/96 é aplicável às contribuições sociais.
A exigência formal do ato de cancelamento prévio da isenção também se aplica
às contribuições previdenciárias conforme ampla jurisprudência deste Tribunal
(CARF – Acórdão 9101-003.586; Acórdão 1103- 000.952; Acórdão 1201-
002.353;);
(e) O §1° do art. 32 da Lei n° 12101/09 foi declarado inconstitucional. Na ADI 4480,
o c. STF julgou inconstitucional o dispositivo porque viola a garantia do
contraditório e da ampla defesa ao impor a suspensão automática do direito à
isenção (leia-se, imunidade);
(f) A Recorrente tem certificado CEBAS válido. Uma vez que existe decisão judicial
que suspendeu os efeitos jurídicos das Portarias de Indeferimento do CEBAS e
restaura os efeitos do Certificado CCEAS/0234/2007, não há que se falar na
exigência do recolhimento de contribuição destinadas à seguridade social
porque se trata de entidade imune;
(g) A validade do certificado CEBAS, cujos efeitos foram restaurados pelas decisões
judiciais, retroage à data do protocolo. A anulação das Portarias de
Indeferimento da renovação CEBAS produzirá efeitos ex tunc para retroagir à
data do protocolo do pedido (30 de abril de 2010). Com a reanálise do pedido, o
novo período de certificação será iniciado a partir da decisão administrativa
(efeitos prospectivos);
É o relatório.

Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
13
VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo, e deles conheço.
Tendo em vista que não há uma identidade perfeita de objetos entre a presente
autuação e as ações judiciais existentes, citadas no Relatório Fiscal, afasto a ocorrência de
concomitância. São citadas duas ações judiciais.
Uma ação, sob número 1000514-75.2018.4.01.3803, busca reconhecimento da
imunidade com base apenas nos requisitos do art. 14 do CTN. O pedido foi denegado.
A outra ação, sob número 1005713-10.2020.4.01.3803, buscou anular portarias que
negaram a renovação do CEBAS, porém isso não supriu a necessidade de comprovação de CEBAS
válido durante o período da autuação, conforme será mais bem detalhado ao tratarmos da análise
do mérito deste processo.
2
PRELIMINARES
O autuado principal alega a ocorrência de erro de fato, por provável
descumprimento de decisão judicial. Invoca o art. 149, VIII do CTN.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:

(...)
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
Assevera o autuado que:
12. A autoridade fiscal, em que pese cientificada das decisões que restauraram a
imunidade tributária da Recorrente, não apreciou o fato e, em agravo, reputou
que as decisões não impediriam a cobrança do crédito tributário.
13. Trata-se de erro de fato que justifica a revisão do lançamento tributário. A
administração fazendária foi cientificada das decisões judiciais que soergueram a
imunidade tributária da Recorrente em 03.7.2020 e 24.7.2020 (fls. 850-911) e,
ainda assim, desprezou o seu conteúdo.
Equivoca-se o recorrente. A decisão precária obtida judicialmente não tem o
condão de impedir o lançamento, no máximo poderia suspender a exigência dos créditos
tributários lançados. Para estas situações assim dispõe o CTN:
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
14
CAPÍTULO III
Suspensão do Crédito Tributário
Seção I
Disposições Gerais
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
Não merece reparo a decisão a quo, da qual se extrai o seguinte trecho, cujos
argumentos acolho como razão de decidir:
4.23. Assim, não há qualquer decisão judicial que impeça a lavratura do
lançamento em questão e o prosseguimento da sua discussão no âmbito
administrativo, tendo em vista que a decisão acima transcrita não impede os
procedimentos de apuração do crédito tributário, mas apenas os procedimentos
que visem a exigibilidade deste crédito por meio de procedimentos que atinjam o
patrimônio e a regularidade tributária da Impugnante, conforme deixou bem claro
o M.M. juiz da 1a Vara Federal Cível e criminal da SSJ de Uberlândia
Pelo exposto, afastada a preliminar alegada tanto pelo autuado principal quanto
pelo responsável solidário, tendo em vista a similaridade das alegações.
Alega ainda o autuado, nulidade por preterição de direito de defesa, em virtude de
não instauração do procedimento do art. 32 da Lei no 9.430/1960.
A matéria já foi devidamente tratada no acórdão de DRJ, do qual reproduzo o
seguinte trecho, cujos argumentos acolho como razão de decidir.
4.30. Observa-se que, a partir da vigência da Lei 12.101/2009, nos procedimentos
de fiscalização de entidades que se consideram isentas de contribuições
previdenciárias, como o caso em questão, o procedimento a ser adotado é aquele
previsto no art. 32 da Lei 12.101/2009, qual seja: constatado o descumprimento
pela entidade beneficiária, dos requisitos impostos pela legislação de regência, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
15
relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
4.31. Ou seja, na vigência da Lei 12.101/2009 e do Decreto 7.327/2010, não é
necessário que o Fisco formalize o Ato Cancelatório da isenção para proceder o
lançamento fiscal da contribuição patronal, devendo apenas relatar, no mesmo
processo de constituição do auto de infração, os fatos que demonstram, dentro
do período correspondente, obviamente, o não atendimento de tais requisitos
para o gozo da isenção.

(...)
4.33. Desta forma, os procedimentos visando a suspensão da isenção/imunidade
das contribuições devidas à seguridade social, prevista no parágrafo 7o do art. 195
da CF/88, estão previstos em legislação específica, qual seja, a Lei 12.101/2009 e o
Decreto 7.237/2010, conforme acima demonstrado.
4.34. Por outro lado, o procedimento previsto no art. 32 da Lei 9.430/60,
mencionado pela impugnante, refere-se à suspensão da imunidade relativa a
impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos
políticos, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação
e de assistência social, sem fins lucrativos, prevista no art. 150, VI, c, da
Constituição Federal. Vejamos: (...)

3
MÉRITO
O lançamento se fundamentou na ausência de CEBAS, falta suficiente para afastar a
imunidade do recorrente.
A autuação se refere a fatos geradores das competências 03/2017 a 12/2018. Nesse
período estava em vigor a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, que revogou o art. 55 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991.
O art. 55 da Lei no 8.212/1991 estabelecia requisitos para que entidades
beneficentes de assistência social gozassem de isenção sobre as contribuições de que tratavam os
arts. 22 e 23 da mesma lei.
A Lei no 12.101/2009 dedicou seu Capítulo II, artigos 3 a 25, a disciplinar a
certificação das entidades. O Capítulo IV da lei, artigos 29 a 32, foi dedicado a estabelecer os
requisitos para que entidades beneficentes de assistência social gozassem de isenção sobre as
contribuições dos arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/1991.
Em relação à certificação, a fiscalização entendeu que a entidade não a possuía para
o período fiscalizado. Acolhendo a tese da fiscalização, a turma de DRJ entendeu em mesmo
sentido, a despeito da decisão de 03/07/2020, do MM.juiz da 1a Vara Federal Cível e criminal da
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
16
SSJ de Uberlândia, que deferiu o pedido e suspendeu os efeitos jurídicos das Portarias 33/2017 e
2211/2018. Destaca o acórdão de DRJ que:
4.74. Por outro lado, conforme já foi acima mencionado a Impugnante ajuizou a
ação de procedimento ordinário n° 100573-10.020.4.01.3803, postulando
liminar/tutela de evidência para suspender os efeitos jurídicos e legais das
Portarias 33/2017 e 2211/2018, expedidas pelo Ministério do Desenvolvimento
Social, que indeferiram o pedido de renovação do CEBAS, no âmbito do processo
administrativo 71000.058787/2010-27. Em 03/07/2020 o MM.juiz da 1a Vara
Federal Cível e criminal da SSJ de Uberlândia deferiu o pedido e suspendeu os
efeitos jurídicos das Portarias 33/2017 e 211/2018, expedidas no âmbito do
processo administrativo 71000.058787/2010-27.
4.75. A Impugnante alega, então, que como as decisões administrativas, que
indeferiram o requerimento de renovação da certificação estão com seus efeitos
jurídicos e legais suspensos, a certificação - e assim a imunidade tributária - foi
soerguida, revigorada, ao menos até que sobrevenha decisão em sentido
contrário.
4.76. Entretanto, entendo que, conforme bem salientou a autoridade fiscal
responsável pelo lançamento, referida decisão judicial diz respeito à renovação do
CEBAS discutida no âmbito do Processo Administrativo 71000.058787/2010-27,
onde foram emitidas as decisões cujos efeitos foram suspensos. Assim, mesmo
que o órgão competente do Ministério do Desenvolvimento Social, analise a
referida renovação com base nos requisitos do art. 14 do CTN, como quer a
Impugnante, o fato é que, o CEBAS emitido teria validade para o período de
04/05/2010 a 03/05/2015, o que não abrangeria o período do lançamento em
questão (03/2017 a 12/2018).
4.77. Melhor esclarecendo, conforme dispõe o art. 38-A, da Lei 12.101/2009, as
certificações concedidas ou que vierem a ser concedidas para requerimento de
renovação protocolados entre 30 de novembro de 2009 e 31 de dezembro de
2011, como no caso em questão, terão prazo de validade de cinco anos. Vejamos:
Lei 12.102/2009
"Art. 38-A. As certificações concedidas ou que vierem a ser concedidas com
base nesta Lei para requerimentos de renovação protocolados entre 30 de
novembro de 2009 e 31 de dezembro de 2011 terão prazo de validade de 5
(cinco) anos. " (Incluído pela Lei n° 12.868. de 2013).
4.78. Assim, de acordo com a legislação aplicável à matéria, a renovação
requerida no Processo Administrativo 71000.058787/2010-27, protocolada
tempestivamente em 30/04/2010, tem como objeto substituir o CEBAS anterior,
cuja validade venceria em 03/05/2010, de modo que, se concedida, teria prazo de
validade de 5 (cinco) anos, ou seja, de 04/05/2010 a 03/05/2015.
4.79. Cabe observar que, de fato, conforme advoga a Impugnante, o art. 24, § 2o,
da Lei 12.101/2009, assegura que nos pedidos de renovação do CEBAS,
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
17
protocolados tempestivamente, a certificação terá validade até a decisão
administrativa sobre o requerimento da renovação. Referida previsão também
está expressa no art. 8o do Decreto n° 8.242/14.
4.80. Todavia, esta validade não pode exceder ao período máximo de validade
que a certificação teria ao ser concedida, sob pena de se tornar ilógico todo o
procedimento de concessão e renovação do CEBAS, regido pela Lei 12.101/2009.
Há que se fazer uma interpretação sistemática dos vários dispositivos da Lei
12.101/2009, portanto.
4.81. Deve ser enfatizado que, conforme dispõe o art. 3o da Lei 12.101/2009, a
certificação ou a sua renovação será concedida à entidade que demonstre, no
exercício fiscal anterior ao do requerimento, o cumprimento dos requisitos legais
estabelecidos, de acordo com as respectivas áreas de atuação. Assim, no caso em
questão, toda a documentação analisada, ou a ser analisada, no Processo
Administrativo 71000.058787/2010-27, refere-se ao ano de 2009 e, portanto, o
prazo de validade da renovação, se concedida, não pode se exceder ao prazo
estipulado pelo art. 38-A, da Lei 12.101/2009, conforme acima demonstrado.
4.82. Cabe salientar que o lançamento em questão refere-se ao período de
03/2017 a 12/2018, de modo que mesmo que Impugnante, na hipótese de ter o
seu pedido de renovação concedido no Processo Administrativo
71000.058787/2010-27, em nova análise pelo Ministério do Desenvolvimento
Social, o CEBAS, eventualmente concedido, não terá validade para o referido
período.
4.83. Por outro lado, conforme muito bem enfatizado pela autoridade fiscal, a
concessão de CEBAS é periódica e deve ser requerida junto ao Ministério da área
de atuação preponderante da entidade que, no caso em questão, é o Ministério
da Saúde. Pois bem, no âmbito do referido Ministério constam os seguintes
processos administrativos de pedido de concessão do CEBAS: 2500.074633/2012-
27, 2500.023475/2016-71, 2500.449787/2017-91, 2500.433723/2017-79 e
2500.080183/2019-88, que ainda não possuem decisão.
4.84. Como são pedidos de concessão e não de renovação, não possuem efeito
suspensivo, razão pela qual a isenção/imunidade somente poderá ser exercida
após a publicação da concessão da certificação, conforme dispõe o art. 41 do
Decreto. 7.237 de 20/07/2010, que regulamentou a Lei 12.101/2009:
Art. 41. O direito à isenção das contribuições sociais somente poderá ser
exercido pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua
certificação no Diário Oficial da União, se atendidos cumulativamente os
requisitos previstos na Lei no n o 12.101, de 2009, e neste Decreto.
4.85. Assim, constata-se que no período do lançamento (03/2017 a 12/2018) a
Impugnante não possuía certificação válida, conforme acima demonstrado, de
modo que, ao constatar tal fato, a autoridade fiscal lavrou os autos de infração
em questão, com o relato dos fatos que demonstravam o não atendimento de
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
18
requisito indispensável para o gozo da isenção/imunidade das contribuições
sociais.
Acertada a decisão de DRJ, cujos argumentos acolho como razão de decidir.
A decisão de DRJ foi dada em sessão de 25 de março de 2021. Em 12 de maio de
2021 foi prolatada sentença judicial para o supracitado processo sob no1005713-
10.2020.4.01.3803. Segue trecho do dispositivo da sentença, o qual apresentou distinta
fundamentação da decisão interlocutória dada inicialmente.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos formulados na inicial, para declarar
a nulidade das Portarias n. 33/2017 e n. 2.211/2018, expedidas nos autos do
Processo Administrativo n.71000.058787/2010-27, e, por conseguinte, determinar
que a União, por meio do Ministério competente (atualmente o Ministério da
Cidadania), proceda, em trinta dias, sob pena de pagar multa diária no valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais), à reanálise do pedido de renovação do CEBAS da
autora, considerando, para isso, como sua atividade preponderante, a de
assistência social (inscrita como tal, à época, em seu CNPJ), em consonância com
as regras fixadas na Lei n. 12.101/2009, ressalvados os dispositivos declarados
inconstitucionais na ADI 4.480/DF.
CONFIRMO os efeitos das tutelas de urgência concedidas nos autos (ID’s
261290883 e 276465883), porém, por fundamentação diversa, ou seja, em
virtude do vício na motivação que levou à expedição das Portarias n. 33/2017 e n.
2.211/2018, conforme explicitado no presente decisum e não por uma alegada
inconstitucionalidade.
A decisão judicial manteve a declaração de nulidade da Portaria no 33/2017, que
indeferiu o pedido de renovação constante do processo administrativo 71000.058787/2010-27, e
da Portaria no 2.211/18, que indeferiu o recurso administrativo interposto contra o indeferimento
disposto na Portaria no 33/2017.
A decisão não instaura, nem tampouco restabelece, qualquer situação de
regularidade do CEBAS para o período fiscalizado. Pelo contrário, determina que o ministério
competente proceda em trinta dias a reanálise do pedido de renovação do CEBAS.
Entendeu ainda a magistrada que:
Pela documentação acostada nos autos, não resta dúvida de que a autora, ao
apresentar seu pedido de renovação do CEBAS ao então Ministério do
Desenvolvimento Social (ID 313558395), o fez dentro dos estritos termos
estabelecidos no art. 22 da Lei n. 12.101/2009. Ou seja, ao Ministério responsável
pela sua área de atuação preponderante, sendo esta, segundo o parágrafo único
do referido dispositivo legal, aquela definida como atividade econômica principal
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (atualmente
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
19
sucedido pelo Ministério da Economia). E, à época (sendo irrelevantes para a
presente demanda as alterações posteriores), constavam, no CNPJ da autora, com
esse status, sob o código n. 94.30-8-00, “atividades de associações de defesa de
direitos sociais” (ID 313558395).
No entanto, como se verá a seguir, o MDS não se desincumbiu adequadamente da
sua atribuição legal, deixando de dar à requerente, ora autora, uma resposta
condizente com a lei, seja para deferir ou não o seu requerimento de renovação
do CEBAS.
Inicialmente, observa-se, pela documentação de ID 259267378 (p. 3), que, após a
análise do relatório de despesas/receitas, alusivo ao exercício de 2009,
apresentado pela autora, o MDS desconsiderou a sua atividade preponderante,
inscrita em seu CNPJ como tal, e, diante da preponderância das despesas da
entidade no que entendeu ser da área de saúde, e não na de assistência social,
encaminhou o pedido ao Ministério da Saúde, em total afronta à literalidade do
parágrafo único do citado art. 22, trazendo à tona uma inovação
indiscutivelmente não prevista pelo legislador, porquanto não há que se confundir
atividade preponderante com despesa preponderante.
Por outro lado, o Ministério da Saúde estaria extrapolando suas atribuições legais
se tivesse deferido ou indeferido a pretendida renovação, o que, entretanto, não
aconteceu em face de ter concluído, a partir dos dispositivos da Lei n.
12.101/2009
-
segundo
explicitado
na
Nota
Técnica
n.
305/2016-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS – que a entidade/autora não atuava na área de saúde,
bem como determinado, diante da evidência do desenvolvimento de atividades
sociais, a devolução dos autos administrativos ao MDS para a conclusão final (ID
31571849 – p. 8-9).
Todavia, o MDS, em vez de seguir os delineamentos da Lei n. 12.101/2009 e
avaliar os aspectos formais relacionados às atividades de assistência social
desenvolvidas pela autora e inscritas, à época, como principais em seu CNPJ,
optou por caminho diverso, contraditório e sem o menor amparo legal,
indeferindo o pedido de renovação – e mantendo a decisão mesmo após recurso
administrativo
–
ao fundamento de que a autora não atuaria
preponderantemente no âmbito da assistência social pelo fato de a maior parte
de suas despesas decorrer de contratos de gestão na área da saúde, a despeito de
o Ministério da Saúde não as ter reconhecido para fins de certificação (ID
259267378 – p. 4). Ou seja, insistiu na utilização de um critério inexistente em lei
e vinculado a uma atividade que nem sequer foi tida como da área da saúde pelo
próprio Ministério da Saúde, único órgão com competência técnico-legal para
tanto.
Logo, em razão dos apontados vícios em sua motivação, as Portarias n. 33/2017 e
n.
2.211/2018,
expedidas
nos
autos
do
Processo
Administrativo
n.
71000.058787/2010-27, devem ser anuladas e, em consequência, o pedido de
renovação do CEBAS da autora deve ser reanalisado pelo Ministério competente
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
20
(atualmente o Ministério da Cidadania), considerando, para isso, como sua
atividade preponderante a de assistência social (inscrita como tal, à época, em
seu CNPJ), em consonância com as regras fixadas na Lei n. 12.101/2009,
ressalvados os dispositivos declarados inconstitucionais na ADI 4.480/DF.
Desse modo, os pedidos da autora devem ser julgados parcialmente procedentes.
Assim, no entendimento da magistrada, não haveria que se falar que a atividade
preponderante seria a de saúde, conforme entendeu a fiscalização e o acórdão de DRJ. Contudo,
também não foi decidido judicialmente quanto à regularidade do CEBAS. A decisão apenas
determinou que a reanálise fosse realizada em trinta dias.
Mais de quatro anos se passaram desde o esgotamento do prazo para cumprimento
da determinação judicial, entretanto o recorrente não juntou ao processo o resultado da
reanálise, de modo a poder demonstrar a existência de CEBAS válido para o período da autuação.
A CSRF já firmou entendimento no sentido de que a demonstração da regularidade
do CEBAS é uma das condições cumulativas para imunidade. Assim dispôs a ementa do acórdão no
9202-011.071 da CSRF em sessão de 18 de dezembro de 2023.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2013 IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. 29
DA LEI No 12.101, 2009. ADI 4.480. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE
FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle
administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de definição em lei
ordinária.
Assim, para caracterização da condição de entidade imune às Contribuições
Previdenciárias, deve ser demonstrado o cumprimento cumulativo dos requisitos
previstos no art. 14 do CTN e das formalidades prevista na lei ordinária correlata,
inclusive a necessidade de ser portadora do CEBAS
A conclusão da fundamentação do referido acórdão é abaixo exposta, cujos
argumentos acolho como razão de decidir.
Nessa toada, à luz da posição adotada pelo STF, conclui-se pela existência
harmoniosa dos requisitos previsto no art. 14 do CTN e das formalidades previstas
no art. 29 da Lei 12.101, de 2009.
Destarte, o não atendimento das condições descritas na lei complementar e
também na lei ordinária afasta da contribuinte a sua condição de entidade imune
às Contribuições Previdenciárias.
No caso concreto, tendo-se em conta ser incontroversa a falta de
apresentação do CEBAS, deve-se desconsiderar a condição de imune do
Contribuinte no período sob enfoque, tendo em conta o descumprimento do
requisito procedimental contido na Lei 12.101/2009.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720065/2020-11
21
Em relação ao descumprimento dos requisitos para isenção, já foi colocado neste
voto que, à época dos fatos, vigiam as regras da Lei no 12.101/2009.
O Relatório Fiscal reconhece à e-fl. 95 que os requisitos seriam os dispostos na Lei
no12.101/2009.
A partir da publicação da Lei 12.101 de 27.11.2009 regulamentada pelo
Decreto 8.242 de 23.05.204, (que revogou o Decreto 7.237 de 20.07.2010) a
entidade certificada faz jus à isenção, desde que atendidos, cumulativamente, os
requisitos previstos eu seu art.29.
Reconhece às e-fls. 101/102 que os entendimentos do STF estabeleceram que os
requisitos seriam os disposto em lei complementar, no caso o CTN em seu art. 14.
Há que se ressalta a necessidade de a Entidade não só possuir o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, condição prévia, mas
também observar o disposto no art.14 do CTN e o entendimento firmado pelo STF
no recurso extraordinário que define: (...)
A decisão judicial que estipulou prazo de 30 dias foi dada em 2021, há mais de 4
anos! Caberia à recorrente juntar aos autos a decisão administrativa definitiva, de modo a
comprovar seu direito à certificação prevista, conforme ditames da decisão judicial.
Ademais, na ação de número 1000514-75.2018.4.01.3803, o recorrente não teve
acolhido o pedido de reconhecimento da imunidade com base exclusivamente nos requisitos do
art. 14 do CTN, ratificando a existência de requisitos cumulativos.
Assim, segue sem comprovação da existência de CEBAS válido para o período
fiscalizado, elemento suficiente para afastar a imunidade da instituição no período.
4
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares e, no mérito,
negar provimento.
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 934
DF CARF MF
Original